Tribunal: TJPA
Processo: 0857325-73.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857325-73.2018.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BV Financeira S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de cancelamento de registro de veículo, proposta em face do DETRAN/PA. A instituição financeira celebrou contrato de financiamento com pessoa que utilizou documentos falsos, tendo, após a descoberta da fraude, buscado cancelar o registro do veículo, excluir débitos tributários lançados durante o período da fraude e afastar sua responsabilidade por tais débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude na celebração do contrato de financiamento invalida o negócio jurídico e seus efeitos, incluindo o registro do veículo junto ao DETRAN/PA; (ii) estabelecer se é legítima a responsabilização da instituição financeira pelo pagamento de tributos e multas decorrentes do uso do veículo no período da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação de fraude na contratação invalida o negócio jurídico desde a origem, tornando nulos os atos posteriores, inclusive o registro do veículo e os lançamentos tributários dele decorrentes.

4.

A inexistência de vínculo contratual válido entre a financeira e o fraudador impede o reconhecimento da propriedade fiduciária e, consequentemente, afasta a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos débitos incidentes sobre o bem.

5.

A instituição financeira adotou providências administrativas e judiciais ao identificar a fraude, não podendo ser penalizada por fato praticado exclusivamente por terceiro.

6.

A manutenção do registro do veículo e a exigência de IPVA e multas ofendem o princípio da legalidade tributária, pois não há fato gerador válido ou sujeito passivo legítimo.

7.

Jurisprudência do TJPA e de outros tribunais reconhece que, comprovada a fraude, é cabível o cancelamento do registro do veículo e a exclusão dos débitos relacionados ao período da ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fraude na celebração de contrato de financiamento invalida o negócio jurídico e impõe a nulidade do registro do veículo e dos atos administrativos dele decorrentes.

2.

A instituição financeira que comprova ter sido vítima de fraude não pode ser responsabilizada pelo pagamento de tributos e multas relativos ao veículo objeto do contrato fraudulento.

3.

É cabível o cancelamento do registro do veículo e a exclusão dos débitos de IPVA e multas lançados durante o período da fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; Lei Estadual/PA nº 6.017/96, art. 6º; Decreto Estadual/PA nº 2.703/2006, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Apelação Cível nº 0837687-54.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.04.2023;
TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0843620-08.2018.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.01.2022;
TJ-SP, Apelação nº 1063030-37.2017.8.26.0053, Rel. Des. Ponte Neto, j. 04.02.2021;
TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1004478-27.2020.8.26.0198, Rel. Des. Leonel Costa, j. 31.08.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BV FINANCEIRA S.A,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO,
ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
.

Historiando os fatos, a Financeira relata, em síntese, que em maio de 2011 firmou com a pessoa identificada como Artur Augusto da Silva Laranjeira, uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), a ser pago em 60 parcelas mensais e, em garantia, entregou o veículo descrito na inicial ao financiado.

Ocorre que em virtude de algumas divergências apuradas, a equipe de fraudes da instituição acabou constatando que se tratava de um possível caso de fraude, momento em que requereu a instauração de inquérito policial para apuração do delito e protocolou junto ao DETRAN/PA pedido administrativo de dispensa de pagamento de imposto de IPVA e demais débitos lançados no período da fraude, contudo, não houve resposta da autoridade administrativa, razão pela qual recorreu ao Poder Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 20522864):

“(...)
No caso sob julgamento o autor estava no negócio jurídico, embora a outra parte se utilizasse de documento falso.

Entendo que a situação em tela resultou em
falta de dever de cuidado

objetivo
por parte da empresa autora que não verificou adequadamente a identidade da pessoa com quem contratava.

Vale destacar que a autora é notoriamente empresa de grande porte e amplos recursos, de forma que não é razoável entender que a fraude documental não foi adequadamente descoberta por seus colaboradores.

Não vejo como esta situação possa prejudicar terceiros, no caso o DETRAN/PA.

(...)

Impõe-se a denegação do pedido.

VIII – CONCLUSÃO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Custas com a empresa autora.

Honorários em 20% (vinte por cento) do valor da causa dado o tempo de trâmite do feito e da boa técnica dos causídicos.

Corrido o prazo para recurso
in albis,
certifique-se e arquivem-se os autos. (...)”.

Inconformada, a empresa autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 20522866).

Em suas razões, aduz que, tanto ela como o senhor Artur Augusto da Silva Laranjeira foram vítimas do delito de estelionato e que nunca exerceram a posse do veículo descrito na inicial, tampouco sua propriedade, sendo ilegal a manutenção do registro de propriedade feito por meios fraudulentos, bem como qualquer cobrança de débitos decorrentes do veículo, lançados no período da fraude.

Argui que em razão da fraude não se formou vínculo contratual válido, o que geraria a regular propriedade fiduciária a justificar a responsabilidade solidária da empresa autora, na qualidade de proprietária fiduciária, sobre o bem ilicitamente adquirido.

Afirma que adotou todas as medidas e cautelas necessárias, inclusive buscou a resolução administrativa da lide, porém, o apelado se manteve inerte.

Aponta que inexiste qualquer tipo de informação interligada entre os bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito com os órgãos emissores de documentos que possibilitem a checagem dos números fornecidos pelo pretendente ao financiamento.

Assevera que, uma vez caracterizada a fraude na aquisição do veículo, tem-se a inexistência de responsabilidade da instituição financeira pelas infrações cometidas por terceiro desconhecido.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao presente caso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O DETRAN apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da recorrente (id. 20522872).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 20835232).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Trata-se de Apelação Cível interposta por BV Financeira S/A em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1º Vara de Fazenda da Capital nos autos da Ação Declaratória de Cancelamento de Registro com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, que julgou improcedente o pedido inicial.

Historiam os autos que a instituição financeira ora apelante firmou com pessoa identificada como Artur Augusto da Silva Laranjeira uma cédula de crédito bancário, no valor de R$38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 1.218,49 (um mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos) cada.

Em garantia ao integral cumprimento da obrigação, a BV Financeira entregou ao financiado o veículo FIAT SIENA EL 1.0, ano/modelo 2011/2012, placa NSP 9165, cor PRETA, chassis 8AP17202LC2211808, permanecendo o financiado com a posse precária do bem.

A Recorrente sustenta que, uma vez
caracterizada a fraude na aquisição do veículo, tem-se a inexistência de responsabilidade da instituição financeira pelos débitos de IPVA, taxas e infrações de trânsito cometidas por terceiro desconhecido.

Analisando os autos, extrai-se que a instituição financeira, ora apelante, realizou a alienação do veículo por meio de cédula de crédito bancário firmado com o Sr. Artur Augusto da Silva Laranjeira, vindo a descobrir, após um tempo, que havia fraude no negócio jurídico.

Essa descoberta ocorreu quando o verdadeiro Sr. Artur Augusto da Silva Laranjeira ingressou com uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação de Danos em face do Banco ora Apelante, processo nº 0004706-18.2012.8.14.0009, que tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Bragança, onde alegou que jamais firmou qualquer contrato com a referida instituição financeira, pugnando pela declaração de inexistência do débito e exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Ao consultar referido processo, observou-se que as partes firmaram acordo, pugnando pela homologação da transação, o que foi deferido pelo juízo singular, conforme sentença prolatada naqueles autos, datada de 24.01.2018. Na transação firmada, as partes ajustaram que a financeira pagaria um valor ao autor destinado à satisfação de todos os direitos pleiteados por ele na ação anulatória de débito.

Em razão do acontecimento, a Requerente protocolou junto ao DETRAN pedido administrativo de dispensa de pagamento de imposto IPVA e demais débitos lançados no período da fraude referente ao veículo objeto do delito de estelionato, contudo, até a data de interposição da presente ação não houve resposta, por parte da autoridade administrativa competente, conforme documentação acostada.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que houve a comprovação da fraude na celebração do contrato de financiamento, tornando nulo o negócio jurídico,

e, consequentemente, a nulidade de todos os atos ocorridos posteriormente, o que obsta o direito de cobrança da administração pública, assim como a obriga ao cancelamento do registro do veículo, não havendo como persistir o argumento de que caso a autora realizasse análise cautelosa na documentação apresentada quando da realização do contrato, a fraude poderia ter sido evitada.

Uma vez reconhecida a fraude no contrato de financiamento descrito nos autos, o negócio jurídico é nulo, não podendo a instituição financeira e a vítima serem responsabilizadas pelo pagamento do IPVA e as multas incidentes sobre o veículo.

A propósito, prevê o art. 2º da Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

O art. 6º do Decreto Estadual nº 2.703/2006, por sua vez, enuncia que:

Art. 6º Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos. §

3º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse ou domínio de seu proprietário.

§ 4º O requerimento que trata o § 2º deste artigo não será exigido nos casos de roubo ou furto, em relação a veículos automotores terrestres, desde que conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM a situação "Roubo/Furto". (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 1.610, de 21.04.2009, DOE PA de 23.04.2009)

§ 5º No caso de recuperação de veículos automotor terrestre roubado ou furtado, o débito proporcional será lançado, eletronicamente, com base nas datas informadas no sistema RENAVAM, independente de notificação ao contribuinte. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 1.610, de 21.04.2009, DOE PA de 23.04.2009)

Portanto, restando patente a alegada fraude perpetrada no negócio jurídico, todos os atos dele decorrente são eivados de vício.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE NO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CANCELAMENTO DE REGISTRO – IPVA E MULTAS -
Pretensão de cancelamento de registro de veículo junto ao DETRAN, bem como anulação do IPVA e de infrações de trânsito em razão da fraude ocorrida na celebração de contrato de financiamento
. Sentença que concedeu a segurança. MÉRITO -
Fraude em financiamento de veículo que restou incontroversa - Conjunto probatório que confirma a ação criminosa de terceiros – Inexistência do fato gerador a justificar a incidência tributária – Autor que não pode responder pelas infrações aplicadas pelo DETRAN - Débitos inexigíveis. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10044782720208260198 SP 100447827.2020.8.26.0198, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 31/08/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2021)

APELAÇÃO ANULATÓRIA CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E IPVA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VÍTIMA DE ESTELIONATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Instituição financeira que pretende o imediato bloqueio, bem como cancelar o registro de veículo, objeto de fraude, na celebração de contrato de alienação fiduciária, declarando-se nulos o IPVA e as infrações de trânsito lançadas em seu desfavor, após a data do estelionato, reconhecendo-se o direito da à dispensa do pagamento dos débitos atrelados ao bem 'sub judice' Ação julgada improcedente
Sentença reformada Comprovação da fraude- Autora apelante que não está pleiteando em nome próprio direito alheio, pois o contrato viciado resulta na nulidade do ato administrativo Fatos documentados e incontroversos suficientes para isentar a instituição financeira e o terceiro de qualquer responsabilidade, pela ausência de fato gerador dos tributos (propriedade) embora não seja possível ao DETRAN anular todas as infrações de trânsito, constantes em seu cadastro, pois algumas são autuadas por autoridade municipal Recurso provido para julgar a ação parcialmente procedente, invertendo-se os ônus de sucumbência.

(TJSP, 8ª Câmara de Direito Público, Apelação nº 106303037.2017.8.26.0053, Rel. Des. Ponte Neto, julgado em 04/02/21).

Sobre o tema, em casos análogos ao dos autos, já se manifestou a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO. MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. OCORRÊNCIA DE FRAUDE COM PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO. FRAUDE RECONHECIDA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IPVA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O objeto da presente demanda somente pode ser cumprido pelo DETRAN/PA, órgão de trânsito do Estado do Pará. Preliminar rejeitada. 2. Mérito.
Ocorrida a fraude no contrato de financiamento, o negócio jurídico é nulo, não podendo a instituição financeira e a vítima serem responsabilizadas pelo pagamento do IPVA e as multas incidentes sobre o veículo.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 4. À unanimidade.

(TJ-
PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0837687-54.2018.8.14.0301
, Relator:
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C ANULATORIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO. MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. OCORRÊNCIA DE FRAUDE COM PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO
. FRAUDE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IPVA. PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. 1. Trata-se de Reexame Necessário em decorrência de sentença que, nos autos de Ação Declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débito tributário IPVA e infrações de trânsito com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por BV Financeira S/A- Crédito, Financiamento e Investimentos em face da Fazenda Pública do Estado do Pará e do Departamento Estadual de Trânsito do Pará – DETRAN/PA, julgou parcialmente procedente o pedido. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Com a consolidação da propriedade fiduciária ocorre o desdobramento da posse passando o devedor a ser o possuidor direto do bem móvel enquanto o credor fiduciário é o possuidor indireto do bem, sendo assim, o credor responsável solidário pelo pagamento de tributos. Inteligência do art. 1.361 do
CPC
. 3. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para responder por tributo e aplicação de multas aplicadas por outro órgão fiscalizador de trânsito. Não se pode conferir legitimidade passiva ad causam ao DETRAN/PA para anular/cancelar multas aplicadas por outro órgão fiscalizador. A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e
281
do
CTB
). 4.
Não assiste razão ao requerido quando argui a incompetência do juízo, pois com a inicial se busca o cancelamento do registro do veículo junto ao DETRAN/PA, cujo negócio jurídico foi objeto de fraude já reconhecida pelo poder judiciário, o que atinge por via de consequência, o registro do veículo, perante o órgão de trânsito e a obrigação tributária incidente sobre o veículo, cujo juízo competente para apreciação é o da Fazenda Pública.
5
. Consta dos autos a celebração de contrato de alienação mercantil mediante fraude com participação de terceiro. O reconhecimento por decisão judicial do referido vício macula o próprio negócio jurídico atingindo por via de consequência, o registro do veículo automotor, perante o órgão de trânsito
. 6.
Admissibilidade do cancelamento do registro do veículo. Afastamento da responsabilidade da instituição financeira pelas obrigações tributárias incidentes sobre o veículo e sobre as infrações de trânsito aplicadas pelo DETRAN/PA
. 7. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL:
0843620-08.2018.8.14.0301
, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Diante de tais fundamentos e jurisprudência, sem maiores digressões, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, julgando-se procedente o pedido inicial, para determinar que o DETRAN/PA proceda o bloqueio do registro do veículo objeto da fraude, a fim de que não sejam lançados novos débitos em relação ao bem, suspensão dos débitos existentes dentro do período da fraude e a anulação de taxas de responsabilidade do atual proprietário do veículo após a data da fraude, reconhecendo o direito à dispensa do pagamento de taxas decorrentes do veículo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por B.V Financeira S.A., para reformar a sentença de 1º grau e julgar procedente o pedido inicial, nos termos da presente fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025